Tribunal: STF
Processo: Rcl 47175
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação ajuizada pelo Município de Cravolândia- Bahia em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF e no Recurso Extraordinário n. 705.140 (Tema 308).
    Pretende desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Reclamação Trabalhista nº 0001374- -25.2019.5.05.0421, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar processos envolvendo o ente público e seus servidores regidos por regime jurídico único.
    Alega que os servidores públicos do Município de Cravolândia são regidos por regime jurídico único, o estatutário, desde 04/03/2002, conforme Lei Municipal 13/2002.
    O reclamante narra na inicial os seguintes fatos:
    “1 – Cuidam os autos de reclamação trabalhista movida pelo reclamante contra o ente público com a pretensão de condenar a municipalidade ao pagamento de indenização substitutiva dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não realizados pelo ente público desde a sua admissão até o final do vínculo.
    2 – Em linhas gerais aduziu ter ingressado na municipalidade sem o devido concurso público em 04/05/1986 na função de ELETRICISTA, e que ao verificar junto a Caixa Econômica Federal o saldo de FGTS teve a informação que não havia nenhum depósito.
    3- O douto juiz do trabalho, apesar de ter reconhecido que a Reclamante foi admitido sem concurso público, julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenado a Municipalidade a indenização substitutiva dos depósitos FGTS decorrente de contrato nulo sem aprovação em concurso público, nos seguintes termos:
    (...)
    4 – Inconformado, o ente público apresentou Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, arguindo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar relação de trabalho entre servidores e o ente público, bem como, que a nulidade da admissão da Reclamada sem observância do concurso público viola a Constituição Federal disposto no artigo 37§2º, gerando direito apenas ao saldo de salário e ao levantamento de depósitos fundiários de FGTS se houver. Juntando inclusive o repositório do Supremo Tribunal Federal com Repercussão Geral.”
    O ato reclamado restou assim fundamentado:
    “Busca o Município Recorrente a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de incompetência desta Especializada sob a alegação de que "os servidores públicos Município de Cravolândia são regidos por regime jurídico único, o estatutário, desde 04/03 /2002, conforme Lei Municipal 13/2002", razão pela qual requer o reconhecimento da incompetência da justiça especializada. Sem razão. Com efeito, conforme decidido no IUJ Nº 0000122-28.2015.5.05.0000, ficou deliberado pelo Pleno deste Regional que compete à Justiça do Trabalho julgar demanda na qual o autor alega a existência de vínculo empregatício, ainda que o ente público reclamado, em sede de defesa, conteste essa alegação ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza administrativa ou estatutária, sendo editada a seguinte Súmula: 
    Súmula TRT5 nº 15: "A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa." 
    Nessa linha de entendimento, ainda que se constate que o vínculo jurídico que existiu entre os contendores foi de natureza estatutária ou administrativa, as pretensões formuladas pela Reclamante, porque lastreadas na suposta existência de relação de emprego entre as partes (causa de pedir), devem ser indeferidas, conforme decisão de cunho meritório, e não meramente processual.
    No caso concreto, as alegações e pretensões primordiais do recorrente têm por subsídio a Legislação Trabalhista (depósitos de FGTS), perfazendo-se hipótese de competência da Justiça do Trabalho.”
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de declarar a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, determinando a cassação de todos os atos e decisões proferidas pelo Reclamado.
    É o relatório. Passo a decidir.
    A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição de 1988, em época em que não se exigia aprovação em concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, não podem ser transpostos para o regime estatutário, por configurar burla ao preceito disposto no art. 37, II, da atual Carta Política.
    Assim sendo, resta incólume o vínculo trabalhista constituído no momento da contratação do empregado público, a despeito de leis posteriores do ente público contratante instituindo regime jurídico estatutário a seus servidores.
    Essa circunstância atrai a competência da Justiça do Trabalho, consoante tese definida no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 906491/ DF (Tema 853), que pode ser assim sintetizada:
    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros,   sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
    No sentido acima exposto, menciono os seguintes julgados: Rcl 40.047-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/07/2020; Rcl 26238-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2019.
    No caso em exame, sendo incontroversa a contratação da parte beneficiária, sem prévio concurso público, em 04/05/1986, e sendo o pedido e a causa de pedir da ação originária fundados na legislação trabalhista, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar aquele feito.
    Ressalto que na ADI nº 3.395/DF ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)
    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária, mostrando-se impertinente sua invocação como paradigma de controle neste instrumento processual.
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Com relação ao alegado desrespeito ao quanto decidido em sede de repercussão geral no RE nº 705.140 (Tema 308), destaco que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.
    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020), circunstância inexistente no caso ora em apreço.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator